Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733973-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE GASPAR DE ANDRADE REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSE GASPAR DE ANDRADE em desfavor de: i) NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A; ii) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB; iii) DISTRITO FEDERAL; iv) e UNIÃO FEDERAL. Nos termos dos artigos 319, 320 e 321 do CPC, faculto ao Requerente a emendar a petição inicial para: a) apontar o título judicial que se pretende rescindir; b) manifestar sobre prazo decadencial para a propositura da ação rescisória em relação; c) esclarecer em qual das situações previstas nos incisos I a VIII do art. 966 do CPC propõe a ação rescisória, tendo em vista que se trata de demanda em que o cabimento e a fundamentação são vinculados; d) descrever de forma coerente e compreensível a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva; e) formular pedido em consonância com o que dispõe o art. 968, I, do CPC; Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador